Tribunal: TJDFT
Processo: 0706535-40.2025.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706535-40.2025.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ZAQUEU MARTINS GAMA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Vistos e etc. Na decisão de ID 76366319, esta Relatoria indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor nas razões do recurso de apelação. Na petição juntada ao ID 76641668, o autor/apelante ZAQUEU MARTINS GAMA pede a reconsideração da decisão e a análise do pedido de gratuidade de justiça pelo colegiado. Recebo, assim, a petição de ID 76641668 como Agravo Interno. Por ora, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Com fulcro no Art. 1021, §2o, do CPC, intime-se a parte agravada (AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.) para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator